Tribunal: TJDFT
Processo: 0720882-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTRUTORA. FORNECEDOR DE MATERIAL. MARMORARIA. MATERIAL DIFERENTE DO CONTRATADO. DANO À REPUTAÇÃO E IMAGEM DA AUTORA. NÃO COMPROVADO. SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADO.
1. As pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva – juízo que a pessoa faz ou tem de si mesma –, mas tão somente a chamada honra objetiva, juízo de valor que terceiros formam a seu respeito.
1.1 Somente fazem jus à reparação moral caso a violação de direito afete sua reputação ou o seu nome no meio comercial devidamente demostrado o prejuízo extrapatrimonial.
2. Na hipótese, o fornecimento de material diferente do contratado, sem qualquer comprovação de qualquer outro prejuízo, transcendente ao dano material já abarcado na sentença, caracteriza simples descumprimento contratual não sento capaz de macular a imagem da autora e lhe causar prejuízo.
3 APELAÇÃO DESPROVIDA.